Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO DE ASSIS PEDROSO - CPF: 709.020.541-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO - PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de
R$ 28,88 (vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)
tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 6/2263170-9 que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica (concessionária de serviço público) trouxe telas sistêmicas indicando a existência da UC n.o 6/2263170-9, localizada na Rua Dois, no36, quadra 08, Coxipó da Ponte – Cuiabá/MT, sob a titularidade do consumidor.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor já possuiu uma unidade consumidora instalada em seu nome, e o usuário, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação da parte Autora ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé fixando em seu desfavor multa de 5% sob o valor atribuído à causa.

Inconformada, o Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RODRIGO DE ASSIS PEDROSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator